Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-06.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO DAS RÉS – Ausência de regular preparo – Inércia das interessadas em sanarem a falta apesar de intimadas – Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Deserção declarada – RECURSO NÃO CONHECIDO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento e entrega ao comprador,

Ementa:
APELAÇÃO DAS RÉS – Ausência de regular preparo – Inércia das interessadas em sanarem a falta apesar de intimadas – Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil – Deserção declarada – RECURSO NÃO CONHECIDO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento e entrega ao comprador, não observado – Não caracterização de ocorrência de força maior ou caso fortuito – Condições apontadas a revelar falta de regular previsão – Mora caracterizada – Indenização fixada a título de inadimplemento das rés pelo período da mora na entrega da unidade, a partir do término do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves, em valor correspondente ao valor mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação – Razoabilidade - Indenização por danos morais – Cabimento – Fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – Sentença em parte, reformada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001023-06.2020.8.26.0602,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
são
apelantes/apelados
RESIDENCIAL
PROVENCE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA
e
JC
MORAIS
ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado/apelante DANIEL DE
OLIVEIRA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do recurso das rés e DERAM PROVIMENTO ao recurso do
autor, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-06.2020.8.26.0602 -Voto no 39103
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1001023-06.2020.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba
Ação:
Compromisso de Compra e Venda e Indenização por perdas e danos
Apte(s).:
Residencial Provence Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (e
outra) (e outro)
Apdo(a)(s).:
Daniel de Oliveira Marques (e outras)
Voto no 39.103
APELAÇÃO DAS RÉS Ausência de regular preparo
Inércia das interessadas em sanarem a falta apesar de
intimadas
Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do
artigo 1.007 do Código de Processo Civil
Deserção
declarada RECURSO NÃO CONHECIDO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para
conclusão do empreendimento e entrega ao comprador, não
observado – Não caracterização de ocorrência de força
maior ou caso fortuito Condições apontadas a revelar falta
de regular previsão
Mora caracterizada
Indenização
fixada a título de inadimplemento das rés pelo período da
mora na entrega da unidade, a partir do término do prazo de
tolerância até a efetiva entrega das chaves, em valor
correspondente ao valor mensal de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato por mês de atraso, incidindo juros de
mora de 1% ao mês desde a citação
Razoabilidade -
Indenização por danos morais Cabimento Fixação em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Sentença em parte,
reformada RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de ação de indenização por perdas e
danos decorrentes de descumprimento de prazo para entrega do imóvel julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 999/1.005, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-06.2020.8.26.0602 -Voto no 39103
3
Embargos declaratórios opostos (fls. 1.006/1.011) e
rejeitados (fls. 1.016).
Apelam ambas as partes: as rés alegando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir; no mérito,
inexistência de danos materiais comprovados (fls. 1.017/1.033); o autor, pleiteando
indenização pelos danos morais sofridos (fls. 1.706/1.719). Contrarrazões (fls. 2.224/2.231 e
2.235/2.242).
É o relatório.
O autor, através de regular compromisso,
adquiriu junto às rés, em 06 de junho de 2014, mediante pagamento parcelado, a
unidade 82, Torre “B” do empreendimento “Residencial Provence”, em Votorantim
(fls. 23/28).
Em
razão
do
atraso
na
entrega
do
empreendimento, foi proposta a demanda com vistas à penalização das rés pelo
inadimplemento, com condenação em indenização por danos materiais a partir da
data em que efetivamente deveria ter sido entregue, indenização por lucros
cessantes, ressarcimento dos valores pagos a título de juros de obra pelo período
da mora das rés, bem como indenização pelos danos morais sofridos.
Pedidos do autor parcialmente acolhidos pela r.
sentença para condenar solidariamente as rés a indenizarem o autor pelo
descumprimento contratual, respondendo pela indisponibilidade do imóvel no
período da mora, equivalente a 0,5% sobre o valor do contrato por mês de atraso,
já computado o prazo de tolerância e até a efetiva entrega das chaves, com
correção monetária pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal e com incidência de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, restando afastados os demais
pedidos, com imposição de sucumbência recíproca, condenadas as rés em 10%
sobre o valor atualizado da condenação, e o autor em metade do valor devido
pelas rés a título de honorários.
Daí os apelos.
De início, o recurso das rés não comporta
conhecimento.
As apelantes não procederam ao preparo do
recurso.
Na redação do artigo 1.007, parágrafos O 3o e
4o do Código de Processo Civil em vigor, tem-se que:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-06.2020.8.26.0602 -Voto no 39103
4
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
............................................................................
§3o - É dispensado o recolhimento do porte de
remessa e de retorno no processo em autos
eletrônicos.
§4o - O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Condição mandamental e básica para o
conhecimento do recurso.
Intimadas para o devido recolhimento da taxa
de preparo (fls. 2.249.2.250 e 2.268), as apelantes mantiveram-se inertes (certidão de fls.
2.270).
Portanto, não suprida a falta, deve o recurso
das rés, por consequência, ser considerado deserto.
Com relação ao apelo do autor, no tocante ao
mérito, evidente, por simples análise da documentação encartada, a mora das rés
que, não obstante assumindo prazo certo para conclusão das obras e entrega do
bem imóvel adquirido, não respeitaram a condição, sendo que não ficou
caracterizada nenhuma ocorrência de força maior ou reconhecimento de caso
fortuito que justificassem os atrasos, pois os problemas apontados são decorrentes
do próprio tipo do negócio a revelar, em realidade, desrespeito das rés ao
consumidor do seu produto, tornando letra morta o compromisso antes assumido.
A conclusão das obras estava prevista para
março de 2016 (cláusula 4 do Quadro Resumo fls. 28).
Acrescendo-se o prazo de tolerância de 180
dias corridos, a unidade haveria de ser entregue ao autor até final de setembro de
2016, incorrendo as rés em mora no prazo de entrega a partir desta data.
Sequer há notícias de entrega das chaves,
restando bem configurada a mora das rés.
Restou configurado, portanto, o prejuízo sofrido
pelo autor, perdas decorrentes pela simples indisponibilidade da unidade, que
independem da destinação do imóvel, se para locação ou para residência própria e
da família, perdas que podem ser contabilizadas, de efetivos danos materiais,
sendo possível se estabelecer uma indenização de forma equitativa e razoável
para evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes e restabelecendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-06.2020.8.26.0602 -Voto no 39103
5
equilíbrio negocial, sendo que a indenização fixada em valor mensal de 0,5% (meio
por cento) sobre o valor do contrato, a partir do término do prazo de tolerância até
a efetiva entrega das chaves, se reputa mais do que razoável, amplamente
adotado pela jurisprudência.
Com relação à indenização por danos morais,
passei a adotar a posição da Turma Julgadora desta Colenda Câmara, de ser
devida em razão da grande frustração de uma expectativa criada por ser um
investimento de alta monta e que exige dos consumidores grandes sacrifícios e
reestruturação de tudo que foi planejado com a aquisição de um imóvel, não se
tratando de mero aborrecimento.
A indenização, contudo, deve ser fixada tendo
em vista o grau de culpa e a situação financeira de ambas as partes.
O Direito não estabelece um critério único e
objetivo para a fixação do quantum do dano moral. Cabe, assim, ao prudente
arbítrio do Juiz a fixação do respectivo valor, o qual, a toda evidência, deve ser
moderado e, normalmente, leva em consideração a posição social do ofensor e do
ofendido, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da
ofensa.
À vista dos elementos contidos nos autos e
como acima justificados, a fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), seguindo
posição dos julgados desta própria Câmara, se apresenta mais adequada para
cumprir a finalidade supracitada.
Quanto ao termo inicial para incidência de juros
moratórios e correção monetária, por ser decorrente de relação contratual, o termo
“a quo” para a aplicação de juros de mora é a citação, e para a incidência de
correção monetária é a data da fixação da indenização (Súmula 362/STJ), sendo
matérias de ordem pública.
No tocante à fixação do ônus de sucumbência,
a r. sentença não merece qualquer reparo, mantida tal como fixada, uma vez que o
valor da condenação será majorado e, consequentemente, majorando a verba
honorária em prol do autor, atendendo ao disposto pelo parágrafo 11o do artigo 85
do Código de Processo Civil.
Assim, cumpre a parcial reforma da r. sentença
para condenar solidariamente as rés ao pagamento do valor equivalente a R$
20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, incidentes a
correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e dos juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, restando mantido, no mais, o teor da r.
sentença atacada, inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001023-06.2020.8.26.0602 -Voto no 39103
6
das rés e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor.
ELCIO TRUJILLO
Relator